Tribunal: STF
Processo: HC 233577
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno Gomes de Oliveira, apontado o Superior Tribunal de Justiça como autoridade coatora, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 182.157/GO, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas). Posteriormente a prisão foi convertida em preventiva e o MP apresentou denúncia.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, nulidade na busca pessoal do paciente.



    Requer-se, ao final:



    “Ante o exposto, vem-se a Vossa Excelência requerer:



    4.1 – receba o “Habeas Corpus”, haja vista que se encontram preenchidos os requisitos legais;



    4.2 – presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, conceda a medida liminar para suspender o trâmite do processo criminal, aguardando-se, com isso, a apreciação de mérito do “Habeas Corpus”;



    4.3 – intime a Procuradoria Geral da República para emissão de parecer;



    4.4 – intime os impetrantes Marco Aurélio Matos e Eliude Bento da Silva, OAB/GO ns. 32.829 e 12.320, respectivamente, para sustentação oral;



    4.5 – com suporte no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, combinado com os arts.157, 244 e 647 do Código de Processo Penal, seja concedida a ordem de “Habeas Corpus” para declarar a nulidade da busca pessoal no paciente, assim como da apreensão dos entorpecentes (“Teoria dos Frutos da Árvore Venenosa”), determinando, ainda, o arquivamento (trancamento) da ação penal, por ausência de prova da materialidade delitiva.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".



    2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.



    3 . Agravo regimental não provido.”



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Quanto à licitude da revista pessoal, assim consignou o Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão questionado:



    “A teor do art. 244 do CPP, "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar".



    Conforme se extrai do excerto, os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o agravante numa moto, o qual apresentou nervosismo e estar desconfortável com a aproximação da viatura, de modo que os agentes o abordaram e realizaram a revista pessoal. Na mochila do recorrente foram apreendidos R$ 600,00, em espécie, 2 porções de maconha (458,165g), e 1 balança de precisão. Ao ser questionado, o agravante confessou a propriedade dos entorpecentes, bem como que havia mais drogas em sua residência. Dando continuidade a diligência, os policiais se deslocaram até a casa do investigado, logrando em apreender mais 3 porções de maconha (975g).



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso.”



    Com efeito, conforme a jurisprudência desta Corte, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.



    Lado outro, para se chegar à conclusão de que a revista pessoal do paciente teria se dado de forma irregular, necessário seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: HC nº 118.349/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/5/14; HC nº 112.607/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/4/14; RHC nº 110.834/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/12/13; HC nº 117.258/MS, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/13.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente